Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime de convivência deve ser fixado observando-se o melhor interesse da criança.
2. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, de modo que o direito de visitas não é só dos genitores, mas também dos menores.
3. Inexistindo qualquer fato que desabone a figura paterna ou que justifique o indeferimento de visitas com pernoite, deve ser mantida a regulamentação de visitas nos moldes estabelecidos na sentença.
4. Apelação conhecida e desprovida.